Tribunal: CARF
Processo: 17613.720411/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720411/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.294 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
VALTEMIR SALES EGRANFONTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2003, relativamente ao pagamento de adicional
de periculosidade em atraso, deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto de renda
tomando como base as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos
recebidos acumuladamente pelo contribuinte, observando a renda auferida mês a mês (regime de
competência), para o valor acumulado de R$50.675,38, relativo a 53 competências.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720411/2012-51
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.294 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720411/2012-51

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 41), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 35 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 5 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Foi lavrada, por Auditor Fiscal da DRF Vitória ES, a Notificação de Lançamento de fls.
5/8, referente ao imposto de renda pessoa física do exercício 2010. Foi apurado imposto
suplementar de R$ 12.259,04, mais multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA no 07/34.581.015. Os dados declarados foram alterados em decorrência da
seguinte infração:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 59.956,44.
Fonte Pagadora: Instituto Nacional do Seguro Social.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal foram anotados na Notificação de
Lançamento.
Foram apresentados Impugnação e documentos comprobatórios depois da regular
ciência do lançamento às fls. 2/3.
Em síntese, o Impugnante anota que o valor da infração "não pode sofrer retenção de
I.R.F", uma vez que é relativo a ação trabalhista de vários exercícios.
A autoridade fiscal em exercício no Órgão de origem, ao indeferir a Solicitação de
Revisão do Lançamento, consignou que os rendimentos informados em Dirf pelo INSS
são tributáveis na DAA, fl. 9.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas de todos os rendimentos percebidos durante o ano-
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.294 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720411/2012-51

calendário e as deduções, sujeitas à comprovação ou justificação,
previstas na legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/08/2016 (e-fl. 39), o sujeito
passivo interpôs, em 11/08/2016 (e-fl. 41), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando em repise e em apertada síntese, que o imposto de renda, na
espécie, deve ser calculado na sistemática de rendimentos recebidos acumuladamente. Aponta
que anexa recursalmente Comprovante emitido pelo INSS indicando recebimento de RRA
relativo a 53 meses (e-fls. 43/44).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor
de R$59.956,44 e não há quesitos preliminares a serem examinados.
Enriquecedora para a compreensão da lide a citação dos seguintes excertos do
voto guerreado, exarado pela Primeira Instância Administrativa:
Voto:
...
A descrição dos fatos, registrada pelo Auditor Fiscal responsável pelo lançamento,
demonstra que a omissão apurada foi constatada por meio do confronto entre o valor
declarado pela Contribuinte e o informado pela fonte pagadora em Dirf.
O conteúdo da peça de resistência afirma que os rendimentos omitidos foram recebidos
acumuladamente e devem ser tributados pelo regime de competência e não pelo regime
de caixa.
No ano-calendário em apreço, a forma de tributação dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente – RRA era disciplinada pelo artigo 12 da Lei no 7.713/1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A partir do ano-calendário 2010, os RRA tornaram-se sujeitos à tributação exclusiva na
fonte e ao ajuste dos valores da tabela mensal mediante a multiplicação dos RRA pelo
número de meses a que se refiram os rendimentos, conforme a Medida Provisória n°
497/2010, convertida na Lei no 12.350/2010, que acrescentou o artigo 12-A à Lei n°
7.713/1988.
Em novembro de 2015, foi editada a Nota PGFN/CRJ/No 981/2015, que tratou da
análise do julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à
sistemática do art. 543-B do CPC, no qual o Supremo Tribunal Federal – STF declarou
a inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei no 7.713/1988.
Nesse passo, a declaração de inconstitucionalidade alcança a forma de tributação
(regime de caixa) que era adotada para tributar o imposto de renda sobre os RRA
percebidos até o ano-calendário 2009.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.294 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720411/2012-51

...
Compulsando os autos, denota-se que documentação alguma foi trazida para
comprovar a origem dos referidos rendimentos oriundos do INSS, tornando
impossível, por ausência de elementos de prova, identificar se os valores omitidos
foram recebidos acumuladamente. (ora grifado)
...
Em seu recurso, traz o interessado nova prova, (e-fls. 43/44) que pode, na
espécie, ser conhecida com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória e a contrapor argumento de manutenção do lançamento
aposto pela DRJ.
Trata-se de “Relação Detalhada de Créditos” de aposentadoria por tempo de
contribuição (e-fls. 43/44), onde se verifica, entre outros rendimentos, o pagamento acumulado
de Benefício da Previdência Social relativo ao período de 07/04/2005 a 31/08/2009, envolvendo
53 meses, no valor de R$50.675,38.
Diante da nova prova apresentada, conclui-se que ora sana-se a falta de provas
indicada pela Instância a quo, mas o valor recebido na forma de RRA é inferior ao valor de
rendimentos omitidos pelo contribuinte e que gerou a notificação de lançamento, o que não
afasta plenamente o lançamento.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e a nova prova
apresentados pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida. A
unidade da RFB encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá em seu cálculo
considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
Na espécie, tal cálculo é cabível sobre os rendimentos no valor de R$50.675,38
(relação de créditos de e-fls. 44, relativo a 53 competências), com eventual manutenção de
débitos lançados relativos ao quinhão não concernente ao recebimento de RRA.,
sobremaneira porque a diferença entre o valor comprovado de RRA e o da omissão apurada é de
R$9.281,06.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar o recálculo do imposto de renda tomando como base as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte,
observando a renda auferida mês a mês (regime de competência), para o valor acumulado de
R$50.675,38, relativo a 53 competências.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.294 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720411/2012-51

Fl. 56
DF CARF MF
Original